Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK contra suposto ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, à FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), à ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) e ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), consistente em exclusão da bonificação de 10%, prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013, em processo seletivo de residência médica aos participantes do Programa Médicos pelo Brasil (ID 80490746). A impetrante sustenta a necessidade de correção de sua nota, com a aplicação da bonificação pleiteada, aduzindo a probabilidade de perda definitiva da vaga no programa de residência médica. Requer, inaudita altera pars, seja reconhecido o seu direito à bonificação de 10%, precedendo à imediata retificação de sua nota e de sua classificação no processo seletivo ENARE – RM-1/SES/DF/2026, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR n. 28, de 19 dejaneiro de 2026,disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: “(...)Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciaçãono plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipóteseprevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Leino 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar operecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdadeprovisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária doTribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimentodo direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta deapreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas deextrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário deexpediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicialcompetente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivasreconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ouvalores nem os de liberação de bens apreendidos”. Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Ademais, por expressa vedação normativa, fica obstado o avanço sobre matérias já decididas pelo órgão judicial competente e suas respectivas reconsiderações. No caso dos autos, consoante relatado, a impetrante pretende o reconhecimento de seu direito à bonificação de 10%, com a consequente retificação de sua nota e de sua classificação no processo seletivo ENARE – RM-1/SES/DF/2026. Ocorre que, a partir dos elementos coligidos aos autos, não se vislumbra indício de perecimento de direito ou de violação de natureza inadiável, de extrema urgência ou gravidade, que justifique o avanço na competência do relator natural. Compulsando os autos, verifica-se que o certame ainda se encontra em andamento, sendo que o próprio edital prevê prazo para matrícula dos novos residentes até 31/03/2026 (ID 80490753, pág. 1), circunstância que afasta a alegação de dano iminente e irreparável a justificar a atuação excepcional do Judiciário em regime de plantão. O cronograma do processo seletivo permite o regular exame da controvérsia pelo órgão jurisdicional competente, no expediente forense ordinário, sem comprometimento da utilidade do provimento final. Ademais, eventual equívoco na classificação é suscetível de correção futura, mediante retificação do resultado, caso venha a ser reconhecido o direito à bonificação, inexistindo, portanto, situação fática consolidada de forma irretratável. Registre-se que o Relator originário já se pronunciou nos autos, consignando que “tendo em vista a natureza do pedido liminar do mandado de segurança, ouvirei a autoridade impetrada sobre a referida postulação, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do prazo de 10 (dez) dias para manifestação acerca do mérito da impetração”. Tal deliberação evidencia a possibilidade de observância do contraditório mínimo previamente à apreciação da liminar, reforçando a inexistência de situação excepcional apta a justificar a atuação em regime de plantão. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas neste Plantão Judicial, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Intimem-se.